Tribunal: TJDFT
Processo: 0743166-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743166-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDAC LTDA AGRAVADO: PORTELA, LOBATO &amp; COLEN SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por VALDAC LTDA em face de PORTELA, LOBATO &amp; COLEN SOCIEDADE DE ADVOGADOS ante decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, mantida pela decisão proferida nos embargos de declaração (ID 211007709), que nos autos do cumprimento de sentença n. 0746434-65.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação do Executado, nos seguintes termos (ID 207235877 na origem): Como é cediço, o c. STJ firmou a seguinte tese junto ao tema 1051: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". Deve ser entendido como fato gerador, nos termos do voto condutor proferido no bojo do REsp n. 1843332, o acontecimento do ato jurídico que ensejou a propositura da ação. Nesse sentido, o aresto assim sumariado por este e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVADO. CRÉDITO EXECUTADO. CONSTITUIÇÃO. FATO GERADOR. ANTECEDENTE. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROLAÇÃO SENTENÇA. DATA POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. 1. Para aferição da sujeição do crédito executado ao plano de recuperação judicial, deve-se levar em consideração a data do ato jurídico que lhe deu causa, independentemente de o seu reconhecimento judicial ter ocorrido posteriormente. 2. Nos termos do artigo 49 da Lei no 11.101/2005, para que ocorra a habilitação de crédito perante o juízo falimentar, basta que ele seja oriundo de fato gerador antecedente ao pedido de recuperação judicial, sendo irrelevante a prolação de sentença em data posterior. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1253293, 07219352520198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) In casu, constata-se que o fato gerador do crédito se deu em 05/10/2022, data do inadimplemento da primeira prestação locatícia vencida, consoante planilha de débitos juntada ao ID 144761106. Por outro lado, consoante se verifica dos autos, o plano de recuperação judicial da parte devedora foi postulado em 09/06/2021, conforme noticiado no ID 202896050. É certo, com isso, que o crédito em comento não se sujeita à recuperação judicial, tendo em vista que foi constituído em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, isto é, em 05/10/2022, pelo que se classifica como extraconcursal. Já o crédito referente às custas processuais e honorários advocatícios, igualmente, devem também ser classificados como extraconcursais e não submetem à Recuperação Judicial, posto que constituídos em 29/02/2024, nos moldes da sentença de ID 186971328. Dito isso, REJEITO a impugnação de ID 202896050. Aguarde-se o transcurso do prazo afeto ao pagamento voluntário, nos moldes do ID 199384751. I. A Agravante alega em suas razões recursais que: 1) na origem, trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença apresentado pela Agravada, em que visa o recebimento do valor de R$ 45.304,52 (quarenta e cinco mil, trezentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos), a título de honorários advocatícios; 2) a Agravante se encontra em processo de recuperação judicial, de modo que se exige atenção às execuções individuais em curso a fim de não preterir credores da Recuperanda; 3) há o entendimento majoritário que cabe ao Juízo de Falência e Recuperações (Universal) deliberar sobre assuntos relativos à empresa recuperanda, tendo como intuito a concentração das decisões e fazer gerência de patrimônio da empresa, de modo que sejam pagos os créditos que esta empresa possua; 4) exatamente em atenção ao princípio da preservação da empresa é que a o Juízo onde tramita a Recuperação Judicial é competente para decidir a respeito das questões referentes à recuperação judicial, o que inclui, por decorrência lógica, a competência para decidir sobre inclusão ou não do crédito, bem como toda e qualquer medida constritiva; 5) as ações que eventualmente não forem extintas, a depender do status do processo, sejam suspensas, a fim de não tumultuar as decisões do Juízo Recuperacional que a este se sobrepõe; 6) a suspensão de todas as ações e execuções em face da empresa recuperanda é medida de rigor a fim de evitar atos expropriatórios em prejuízo da recuperação da empresa e da ordem de pagamento dos credores; 7) a ideia é que todos os credores participem do processo de recuperação, de modo que as discussões sejam em regra trazidas ao administrador do processo falimentar; 8) tal medida faz-se necessária para correta administração dos bens e para pagamento de forma ilibada da maior quantidade de credores possível e no menor espaço de tempo, para assim, retornar as atividades da empresa e garantir sua estabilidade; 9) não se pode sopesar o interesse financeiro e jurídico de um único individuo, em feito judicial, a preterir uma classe de credores que estão habilitados no quadro de credores da recuperação judicial em andamento; 10) resta demonstrado o fumus boni iuris, notadamente em razão dos efeitos advindos do deferimento do pedido de recuperação judicial formulado pela Agravante, que atraia para o Juízo Recuperacional a competência absoluta para deliberar acerca dos atos de constrição que recairão sobre seu acervo patrimonial; 11) o periculum in mora, por sua vez, mostra-se ainda mais evidente na medida em a Agravante encontra-se na iminência de ver seus bens constritos ou ainda suas contas bloqueadas em razão de ordem proferida por juízo incompetente e para a quitação de crédito sujeito aos efeitos do processo de recuperação judicial, o que poderá prejudicar, de maneira até irreversível, o desenvolvimento de suas atividades empresariais; 12) a medida urgente se faz necessária, pois a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação é patente e iminente. Requer a concessão do efeito suspensivo, determinando a imediata suspensão dos efeitos das decisões combatidas, com a interrupção de todos os atos de constrição eventualmente em andamento, bem como a liberação daqueles já realizados. No mérito, pede a reforma da decisão reconhecendo-se a competência absoluta do Juízo da Recuperação Judicial para deliberar acerca dos atos de constrição que recaiam sobre o patrimônio da Agravante e, de consequência, declarar a nulidade da decisão agravada e de todos os atos posteriores a elas, determinando-se, ainda, a interrupção de todos os atos de constrição eventualmente em andamento, bem como a liberação daqueles por venturas já realizados. É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, do CPC e tempestivo. O preparo recursal foi recolhido (IDs 64977590 e 64977595). É o relatório. Recebo o recurso. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em uma cognição sumária, característica deste momento processual, não há que se analisar o conjunto probatório constante dos autos ou o revolvimento das questões de fato, o que será feito por ocasião da apreciação de mérito. É preciso demonstrar que o pleito está embasado num grau de convencimento que não possa ser oposta qualquer dúvida de que há probabilidade de que o recurso possa ser provido. No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações da Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Na origem se trata de cumprimento de sentença de crédito de natureza extraconcursal, em que o Agravado visa o recebimento do valor de R$ 45.304,52 (quarenta e cinco mil, trezentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos), a título de honorários advocatícios No Recurso Especial Repetitivo n. 1.840.531 – RS, foi fixada a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Confira-se a ementa do julgado: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.840.531/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020.) [grifos nossos] Em seu voto, o Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, pontuou que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n. 1.255.986/PR, fixou o entendimento de que o direito à percepção dos honorários nasce com a sentença ou ato jurisdicional equivalente (fato gerador). Destacou que no julgamento do REsp n. 1.841.960/SP, perante a Segunda Seção, prevaleceu a tese de que se a sentença que fixou os honorários foi proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dela decorre deve ser caracterizado como extraconcursal (não se sujeita aos efeitos da recuperação), conclusão que se amolda ao entendimento ora esposado de que é o fato gerador que define se o crédito é concursal ou extraconcursal. No presente caso, o crédito executado neste cumprimento de sentença consiste em honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte embargante, os quais foram fixados em 29/02/2024, nos moldes da sentença de ID 186971328 (na origem), portanto não submetem à Recuperação Judicial. Cumpre pontuar que embora os créditos extraconcursais não se sujeitem ao plano de recuperação da empresa, devem ter seus atos expropriatórios submetidos ao controle do Juízo falimentar. Isso porque a determinação de medidas constritivas sobre o patrimônio da recuperanda pode comprometer o principal objetivo da recuperação judicial, que é possibilitar o pagamento dos credores e, ao mesmo, tempo viabilizar a preservação da empresa e evitar a convolação em falência. (Acórdão 1819858, 07054129320238070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse cenário, não vislumbro presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, em especial a probabilidade do provimento do recurso. Também não vislumbro a demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois, como já dito, as medidas constritivas solicitadas pelo Exequente deverão ser submetidas ao crivo do juízo universal. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão da decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de outubro de 2024 18:09:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador